Tribunal: CARF
Processo: 10283.000413/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPREGADO E NÃO DECLARADA EM GFIP. IMPUGNAÇÃO NÃO EXPRESSA.
A impugnação não expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em renúncia e consequente concordância com os termos da NFLD. O Recorrente durante o procedimento não apresentou os documentos para comprovar a regularidade, invertendo neste caso o ônus da prova, nem tampouco durante a fase recursal demonstrou estarem indevidos os valores.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212 DE 1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449 DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941 DE 2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o e 35, inciso II da mesma lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000413/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235
de 1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO
EMPREGADO E NÃO DECLARADA EM GFIP. IMPUGNAÇÃO NÃO
EXPRESSA.
A impugnação não expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa
em renúncia e consequente concordância com os termos da NFLD. O
Recorrente durante o procedimento não apresentou os documentos para
comprovar a regularidade, invertendo neste caso o ônus da prova, nem
tampouco durante a fase recursal demonstrou estarem indevidos os valores.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212 DE
1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449 DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941 DE 2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000413/2008-84
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o e 35, inciso II da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado pela impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando a aplicação da
retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 164/234) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
134/140, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.063.955-3, consolidado
em 18/12/2007, no montante de R$ 26.963,77, já incluídos multa e juros (fls. 2/72),
acompanhado do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.063.955-3 (fls. 86/98), referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados, arrecadadas pela empresa mediante desconto
em folhas de pagamento não declaradas em GFIP e não recolhidas integralmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social —
FPAS.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 136):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lançada contra a
interessada acima identificada, totalizando o valor de R$ 26.963,77 (vinte e seis mil,
novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), consolidado em 18/12/2007,
correspondente ao período de 08/2003 a 12/2006.
De acordo com os diversos relatórios que compõem o lançamento, dentre eles o
Relatório Fiscal - RF de fls. 43 a 49, o DAD -Discriminativo Analítico de Débito, e o
RL-Relatório de Lançamentos, o presente lançamento contém as contribuições
previdenciárias a cargo do empregado, arrecadadas mediante desconto efetuado pelo
empregador, tendo como fato gerador, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, jogadores de futebol e demais funcionários, obtidas em folhas
de pagamento, recibos de rescisão e de férias, dos quais anexa cópia por amostragem.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

As contribuições lançadas referem-se unicamente à rubrica segurado, sendo constituído
dos levantamentos abaixo relacionados, ambos contendo contribuições não declaradas
em GFIP, conforme classificação constante do DAD:
FPJ - Folha de Pagamento dos Jogadores.
SBF — Sal Contrib. Folha de Pgto e Doc.
Informa, ainda, o citado relatório fiscal que todos os recolhimentos que constam no
banco de dados do INSS, foram abatidos das contribuições devidas lançadas na ação
fiscal, assim como os valores que já haviam sido lançados por meio da LDC-
Lançamento de Débito Confessado n° 35.324.472-4 e da IP-Intimação para Pagamento
n° 01.101.500/2007, conforme discriminados nos relatórios RDA-Relatório de
Documentos Apresentados e RADA- Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, anexos da presente NFLD.
Registra que foi lavrada RFFP-Representação Fiscal para Fins Penais, vez que foram
constatadas situações que, em tese, configuram crime de sonegação de contribuições
previdenciárias, por ter omitido informações de fatos geradores em GFIP, assim como
não ter efetuado o recolhimento das contribuições devidas.
Da Impugnação
Devidamente cientificado da notificação de lançamento de débito (NFLD) em
20/12/2007, na pessoa de seu presidente (fl. 2), o contribuinte apresentou sua impugnação em
21/1/2008 (fls. 122/124), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fl. 136):
A empresa foi notificada mediante entrega pessoal em 20/12/2007 e protocolou
tempestivamente, em 21/01/2008, impugnação ao lançamento, por intermédio do
instrumento de fls. 61 a 62, pleiteando revisão do débito lançado, sob o único
argumento de que deixaram de ser deduzidos valores recolhidos em guias de
recolhimento, constantes nos documentos apresentados ao Sr. Auditor, o que altera
significativamente os Valores por ele levantados.
Da Decisão da DRJ
A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 14 de agosto de 2008, no acórdão no 01-
11.736, julgou o lançamento procedente , conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 134):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
NFLD N° 37.063.955-3. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N. inclusive constituído de provas dos fatos geradores
lançados, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte,
que comprove a não ocorrência desses fatos.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 27/2/2009 (AR
de fl. 144) e interpôs recurso voluntário em 30/3/2009 (fls. 164/234), acompanhado de
documentos de fls. 236/313, alegando em síntese o que segue:
1.
Aspectos jurídicos introdutórios
No tópico inicial comenta acerca dos aspectos jurídicos, enfatizando a supremacia
constitucional e discorre a respeito da importância dos princípios, tecendo
considerações em relação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

2.
A violação dos princípios jurídicos por parte da Receita Federal que feriram de
morte as garantias constitucionais do Recorrente: a ampla defesa e o contraditório.
Afirma que a violação dos princípios jurídicos por parte da Receita Federal teriam
ferido de morte as garantias constitucionais do Recorrente, qual seja, a ampla defesa e o
contraditório. Pondera acerca dos principio do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório.
Relata que formulou e protocolizou requerimento para obtenção de cópia integral do
presente processo administrativo, todavia até a presente data não obteve e não recebeu
qualquer pronunciamento da autoridade fiscal.
No relatório fiscal a Autoridade menciona que apurou o crédito tributário com base
também em recibos de férias, isto 6, os valores consignados nesses documentos foram
contemplados para a apuração da base de cálculo da exação, porém nenhum desses
"documentos que serviram de suporte para ação fiscal, segundo palavras do próprio
agente autuante, foram juntadas ao relatório ou a NFLD.
Dessa forma, como aferir, como comparar os cálculos, como contraditar, se o agente
fiscal não os apresentou.
Sustenta que é dever da autoridade autuante juntar todos os elementos que serviram
para o seu libelo de acusação, pois daí derivam duas consequências que levam a
nulidade do feito, ou pelo menos, ao não acolhimento da acusação pela violação da
ampla defesa e a não desincumbência do onus probandi.
Informa que no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA a
autoridade fiscal aponta que utilizou no levantamento da obrigação um documento ou
procedimento, ou sabe lá o que se trata, denominado "DSG".
Não existe na legislação tributária ou previdenciária nenhum documento ou
procedimento com tal denominação ou com tal sigla.
Ora, como se pode afirmar que o tal "DSG” no mês de competência não apresentava
saldo a favor do contribuinte capaz de abater as parcelas subseqüentes?
Como afirmar se o agente fiscal utilizou eventual saldo da apropriação nos meses que se
seguiram? E o que é "DSG"?
Ora, é dever, é obrigação, do agente fiscal juntar e apontar o que aquilo significa, pois
do contrário estará se violando o direito legitimo de defesa do contribuinte.
Se a decisão singular aponta que o contribuinte deve apresentar os comprovantes de
recolhimento, pois mera alegação não serve de suporte para a defesa, o mesmo
tratamento deve ser dispensado em relação a conduta do agente fiscal, posto que a -
situação é a mesma e o tratamento deve obrigatoriamente ser o mesmo, sob pena de
vulnerar a igualdade de tratamento das partes.
O fato é que nem mesmo o acesso do contribuinte ao processo serviria para a plenitude
de sua defesa, face ao comportamento dispensado pela autoridade fiscal.
Destaca que o agente fiscal menciona que confrontou a GPS e a FOLHA DE
SALÁRIOS. Em alguns casos, quando se utilizou da folha de salários como base para a
contribuição não cuidou em deduzir o salário-família que, como cediço, não integra a
base de cálculo da contribuição, fazendo com que o lançamento reflita valor que não
corresponde a realidade e o torna ilíquido e incerto.
E essa conduta impõe a nulidade da exigência fiscal.
Destaca que nessa situação é impossível que a Recorrente possa produzir a sua defesa
integral. O fato é que o direito de defesa está amplamente prejudicado.
4.
O Pedido
A lei e os princípios constitucionais tributários são fundamentos que devem ser
obedecidos por todos, principalmente pelas autoridades fiscais, o que não ocorre no
presente caso, merecendo imediato reparo das autoridades julgadoras.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido seu recurso para
declarar a violação sofrida e nula a NFLD (...).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sua peça recursal o Recorrente além de invocar a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter tido acesso à cópia integral do presente
processo, alegou que no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, a
autoridade fiscal apontou ter utilizado no levantamento da obrigação um documento ou
procedimento denominado "DSG" que não existe na legislação tributária e que o agente fiscal ao
se utilizar da folha de salários como base para a contribuição não cuidou em deduzir o salário-
família que, como cediço, não integra a base de cálculo da contribuição, fazendo com que o
lançamento reflita valor que não corresponde a realidade e o torna ilíquido e incerto, não
juntando qualquer elemento para comprovar tal alegação.
Ocorre que na impugnação o sujeito passivo nada argumentou a respeito do
procedimento denominado “DSG” e a questão da dedução do salário-família da base para a
contribuição, seja de forma preliminar ou no mérito. Nos termos da legislação processual
tributária, esses argumentos recursais se encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não
foram suscitados por ocasião da apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do
Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Ainda, ao deixar de refutar qualquer um dos fatos geradores apurados pela
fiscalização, reputam-se devidas as contribuições lançadas e diante do fato de não ter havido
manifestação expressa em relação aos pontos da decisão do juízo a quo, presume-se que houve a
concordância com tal decisão. A transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido demonstra
que também em sede de impugnação o contribuinte manifestou seu inconformismo apenas de
forma genérica, desprovido de qualquer elemento probatório (fl. 138):
(...)
Inicialmente, do exame da Notificação em foco, composta pelos seus diversos relatórios
já assinalados, concluo que resultam sobejamente demonstrados os elementos do
lançamento: a) a competência, mês e ano; b) os documentos nos quais foram apurados
os valores de base de calculo; c) as alíquotas aplicadas; d) o fato gerador; e) a
fundamentação legal que ampara o lançamento f) a motivação. Tudo, ressalte-se, de
acordo com os documentos fornecidos pela própria postulante, que se constituem em
provas que alicerçam o lançamento.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

Assim sendo, resta evidenciado que a presente Notificação foi lavrada na estrita
observância dos dispositivos legais concernentes à matéria previdenciária, descrevendo
com clareza e precisão os fatos ocorridos e os fundamentos jurídicos e fáticos que
amparam o presente lançamento fiscal.
Por outro lado, a defendente não aduz a inocorrência dos fatos geradores lançados, mas
alega tão-somente a existência de fatos extintivos, no caso de recolhimentos de parte da
exação ou de sua totalidade. Entretanto, a ausência de especificidade das alegações, que
não apontam precisamente a(s) competência(s) e respectivos valores que deixaram de
ser deduzidos, mas fazem a afirmação de forma genérica tão-somente, aliada à falta de
provas que sustentem tal argüição, comprometem a consistência dos argumentos e
impedem o exame, sobretudo diante da constatação de que houve dedução tanto de
guias de recolhimentos, quanto de créditos anteriormente lançados, conforme atestam os
diversos relatórios que compõem a Notificação em lide, em especial o RDA-Relatório
de Documentos Apresentados.
O RDA, em conjunto com o RADA- Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, possibilitam à suplicante a compreensão dos documentos que foram
considerados, bem como da forma como esses foram apropriados aos diversos
lançamentos efetuados na ação fiscal, não apenas a presente Notificação, viabilizando
também contraditar tais apropriações de forma mais consistente, o que não foi feito,
Impossível a este órgão julgador conhecer de razões defensórias destituídas das provas
com que pretende impugnar a notificação de débito, que possam dar sustento As suas
alegações. As simples alegações da empresa não a eximem da prova objetiva, a qual não
foi realizada no processo administrativo fiscal.
Impossível a este órgão julgador conhecer de razões defensórias destituídas das provas
com que pretende impugnar a notificação de débito, que possam dar sustento às suas
alegações. As simples alegações da empresa não a eximem da prova objetiva, a qual não
foi realizada no processo administrativo fiscal.
(...)
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)2:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

2 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos
mesmos.
O Recorrente alega que houve cerceamento de defesa por não tido acesso à cópia
integral do presente processo, todavia tal argumento não merece prosperar.
O contribuinte foi cientificado da decisão do acórdão da DRJ em 27/2/2009 (AR
fl. 144). Por intermédio de petição datada de 24/3/2009, recepcionada na unidade de origem em
25/3/2009, requereu cópias xerográficas deste processo (fl. 146). Na fl. 158 foi anexada cópia do
darf, código da receita 3292 (FUNDAF - RESSARCIMENTO POR COPIAS XEROX), com
autenticação bancária em 26/3/2009.
Nos autos não há qualquer informação acerca de ter havido ou não o atendimento
do pedido do contribuinte. Todavia tal fato é irrelevante, não sendo motivo para a suscitada
nulidade do lançamento, tendo em vista que por ocasião do encerramento da ação fiscal, o
contribuinte recebeu cópias da NFLD e de todos os anexos nela mencionados e dela integrantes,
conforme comprovam cópias dos documentos de fls. 2 e 82/84. Também recebeu cópia do
acórdão, remetida por via postal pelo órgão julgador de primeira instância (fl. 142).
Pertinente a transcrição do artigo 60 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio
Ao adentrar em minúcia do lançamento, como no caso de questionar o
procedimento "DSG", verifica-se que teve perfeita compreensão dos fatos a ele atribuídos, não
restando configurado o cerceamento de defesa, razão pela qual não há como ser acolhida a
alegação do Recorrente e, portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Da Retroatividade Benigna da Multa
Tendo em vista a disposição contida no artigo 106, II, “c” da Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), devido às alterações promovidas
na Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, pela MP no 449 de 3 de dezembro de 2008,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo, em matéria de penalidade relacionada a infrações anteriores a
3/12/2008.
A Portaria PGFN/RFB no 14 de 4 de dezembro de 2009, a seguir reproduzida,
se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso
II, alínea “c” do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias
nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212 de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449
de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009:
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
às
prestações de parcelamento e aos demais débitos não
pagos até 3 de dezembro
de
2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não
definitivamente julgado, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN).
§1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput darseá por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos
por
descumprimento
de
obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941,de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da
Lei no 8.212,
de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei
no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas
no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela
Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao
sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941,
de 2009.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho Administrativo (CSRF),
de forma unânime, pacificou os seguintes entendimentos:
i) na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta; e
ii) na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna será aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449,
de 2008, ultrapassar a multa do artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 1991, correspondente aos 75%
previstos no artigo 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o a 6o do artigo 32 da
Lei no 8.212 de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941 de
2009), tenham sido aplicadas isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a
imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser
comparadas com as penalidades previstas no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, bem assim no
caso de competências em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela
decadência.
Tais entendimentos foram sedimentados na Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, conforme relatado pela autoridade fiscal (fls. 94/96):
(...)
7. Por razões técnico-operacionais, conforme instrumentos normativos e de acordo com
a natureza do débito e período a que se refere, a fiscalização na empresa, teve seu
resultado parcial distribuído nas seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito — NFLD:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

8. No decorrer da Ação Fiscal também foi constatado o descumprimento pela empresa
de Obrigações Acessórias, motivo pelo qual foram lavrados os Autos de Infração abaixo
relacionados:

Tendo em conta a possível retroatividade benigna decorrente das alterações
promovidas pela Lei no 11.941 de 2009, deve haver a comparação de qual a penalidade mais
benéfica ao Recorrente: a anterior ou a posterior à Lei no 11.941 de 2009, devendo sempre ser
observada a exigência da obrigação principal.
Neste sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá efetuar a comparação, conforme determina o artigo
476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009:
(...)
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000413/2008-84

II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
(...)
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em não conhecer em parte do recurso voluntário,
por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado pela impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital